Tribunal: TJDFT
Processo: 0734424-91.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0734424-91.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., BRADESCO SAUDE S/A, JACIRA MARIA DO ROSARIO APELADO: JACIRA MARIA DO ROSARIO, QUALICORP ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., BRADESCO SAUDE S/A D E S P A C H O Compulsando os autos, verifico que a Autora apresentou Recurso Adesivo (ID 28739392), sendo necessário oportunizar o contraditório. Assim, determino às partes Rés que apresentem, querendo, contrarrazões ao recurso da Autora, no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator